Tribunal: TJBA
Processo: 8016249-98.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8016249-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

SUSCITANTE: CARLOS ADAN DOS SANTOS

Advogado(s): FLORISVALDO DE JESUS SILVA, MANUELA OLIVEIRA MEIRA, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR

SUSCITADOS: JUÍZO DA 1ª, 2ª e 3ª VARAS CRIMINAAIS DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
TRÊS DELITOS DE ROUBO PRATICADOS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO E SEMELHANÇA DE MODO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA PARA REUNIÃO DAS AÇÕES. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS CRIMES. PRECEDENTE DO STJ.
CONFLITO A QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.

I –
Trata-se de
Conflito de Competência
tendo como Suscitante
CARLOS ADAN DOS SANTOS
,
através de seus advogados
Florisvaldo de Jesus Silva e Manuela Oliveira Meira
e, Suscitados, os
Juízes de Direito da 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminais da Comarca de
Vitória da Conquista.

II -
O Suscitante aponta que
existem três ações penais em desfavor do Suscitante
CARLOS ADAN DOS SANTOS,
as quais apuram a supostos delitos de roubo praticados com semelhança de execução e em curto espaço de tempo,

ao final requer a reunião das ações na 3ª Vara Criminal de Vitória da Conquista ante a necessidade de reunião dos processos
com o fito da observância da
continuidade delitiva.

III –
Na situação aqui
analisada,
ao ler as peças incoativas, observa-se a ausência de liame psicológico entre eles,
denota-se
que,
na realidade,
trata-se de prática reiterada de ilícitos penais, estando ausente a continuidade delitiva,
sobretudo pela ausência de nexo de causalidade entre as ações delituosas
.
Precedente do STJ.

IV
– Procuradoria de Justiça opina pela improcedência.

V -

Conflito julgado improcedente
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Jurisdição n°

8016249
-98
.2025.8.05.0000
, tendo como
suscitante CARLOS ADAN DOS SANTOS
, e suscitados o
Ju
í
zes de Direito da 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminais da Comarca de
Vitória da Conquista
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

JULGAR

IMPROCEDENTE O PRESENTE

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
,
na forma do Voto do Relator.